Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001567-37.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante : BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
Agravado : CALEBE FRANCESCO FRANCIO, ALBERTO LUIZ FRANCIO, FELIPE FRANCIO, FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS e MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME
Número do Protocolo : 1001567-37.2021.8.11.0000
O presente recurso foi julgado na sessão do dia 23.08.2021 da 1a Câmara de Direito Privado deste Tribunal (cf. Id. no 95925484/86478457), e há notícia da interposição de recurso para o STJ, cuja admissibilidade será analisada e apreciada pelo órgão competente.
Assim, considerando o encerramento da prestação jurisdicional deste Órgão Julgador, devolvo os autos à Secretaria para adoção das providências cabíveis.
Cumpra-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator